Tribunal: TJMT
Processo: 1029385-35.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029385-35.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOSE DE SOUZA LEAL NETO - CPF: 734.119.147-34 (APELANTE), SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - CPF: 642.822.369-49 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA A DESCONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Embargos à execução fiscal ajuizados contra o Município de Cuiabá, visando à nulidade dos créditos tributários relacionados à Taxa de Licença para Funcionamento (TLF), em razão de ausência de notificação e a suposta inatividade profissional.

2.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os embargos, considerando insuficiente a documentação apresentada para comprovar a nulidade do crédito tributário e a inexistência da relação jurídico-tributária.

II.

Questão em discussão:

3.

A questão em discussão restringe-se a verificar:
i
) a regularidade do lançamento do crédito tributário referente à Taxa de Licença para Funcionamento (TLF), em razão da alegada ausência de notificação válida; e
ii
) a legitimidade da cobrança da referida taxa, sob a alegação do apelante que a simples inscrição no cadastro municipal, desacompanhada do exercício efetivo da atividade profissional, não constitui fundamento legítimo para a exigência tributária, inexistindo obrigação tributária na ausência da materialização do fato gerador.

III.

Razões de decidir:

4.

Na hipótese dos autos, o apelante não apresentou provas suficientes que comprovem o direito alegado, optando por dispensar a produção de provas, mesmo quando instado a fazê-lo.

5.

Não foi apresentada qualquer comprovação da efetiva data de encerramento do cadastro mobiliário ou da inatividade no CREA/MT, tampouco o inteiro teor do processo administrativo ou das notificações de lançamento que originaram o crédito tributário. Além disso, não houve a comprovação da negativa da administração em fornecê-los, nem foi juntado qualquer documento capaz de infirmar a higidez dos créditos tributários.

6.

Assim, diante da presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, conforme disposto nos artigos 204 do CTN e 3o da LEF, e considerando que compete ao contribuinte o ônus da prova para desconstituí-la, conforme o artigo 373, I, do CPC, e que o apelante não cumpriu tal ônus, o crédito tributário permanece hígido.

IV.

Dispositivo e tese:

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1.A certidão de dívida ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao contribuinte o ônus de afastar essa presunção, o que não foi cumprido. 2. A ausência de comprovação de elementos essenciais, como a data de encerramento das atividades, a inatividade no CREA/MT, e a falta de documentos que infirmem a higidez do crédito tributário, mantém a validade do lançamento tributário.
”.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art. 2o, §5o; Código Tributário Nacional (CTN), art. 202; Código Tributário Municipal de Cuiabá, arts. 275 e 276.
Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, Apelação n. 1044073-02.2021.8.11.0041, relator Desembargador Jones Gattass Dias, julgado em 14/8/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ DE SOUZA LEAL NETO
contra a sentença que, nos autos dos
embargos à execução fiscal
opostos contra o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, julgou improcedentes os pedidos.

Aduz a nulidade dos créditos tributários decorrentes da Taxa de Licença para Funcionamento (TLF), ao argumento de que não há nos autos qualquer comprovação de que o Município de Cuiabá tenha promovido a regular notificação do sujeito passivo acerca da constituição do crédito tributário, configurando, assim, violação manifesta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Assegura que o apelante residiu no Município de Cuiabá, no período de 9/1/1992 a 28/12/1993, ocasião em que esteve lotado, na condição de militar, no 9o Batalhão de Engenharia de Fortificação e Construção, por intermédio do Instituto Militar de Engenharia (IME), tendo, nesse interregno, efetuado o registro profissional junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso (CREA/MT).

Afirma que, no ano de 1993, de posse dos dados fornecidos pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, procedeu ao seu cadastramento como profissional autônomo, com a finalidade de subscrever eventuais laudos técnicos ou exercer atividades compatíveis com sua formação acadêmica. Ressalta, contudo, que jamais constituiu ou integrou quadro societário de empresa em seu nome, tampouco possui qualquer Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada junto ao CREA/MT.

Argumenta que, após ser transferido para a Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), localizada no Município de Resende/RJ, procedeu ao cancelamento de seu registro junto ao CREA/MT, não tendo, desde então, requerido qualquer reativação para o exercício profissional no Estado de Mato Grosso.

Sustenta, que nesse contexto, a emissão de alvará de funcionamento em seu nome mostra-se, no mínimo, indevida, uma vez que a atividade de engenheiro autônomo possui natureza essencialmente intelectual, não exigindo, portanto, a existência de estabelecimento comercial fixo para sua execução. Ademais, enfatiza que, por ser militar da ativa com dedicação exclusiva, encontra-se legalmente impedido de constituir ou integrar sociedade empresária.

Alega que a cobrança do ISSQN em valor fixo, travestida de Taxa de Licença para Funcionamento, revela-se indevida, uma vez que o fato gerador do referido tributo é a efetiva prestação de serviços. Assim, sustenta que a simples inscrição no cadastro municipal, desacompanhada do exercício concreto da atividade profissional, não constitui fundamento legítimo para a exigência tributária, inexistindo obrigação tributária na ausência da materialização do fato gerador.

Requer o provimento do recurso para que seja julgado procedente os embargos à execução fiscal.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá sustenta, em síntese, que:
i)
a certidão de dívida ativa possui presunção de certeza e liquidez, cabendo ao apelante afastar sua legitimidade;
ii)
as alegações são genéricas e desprovidas de provas, notadamente quanto à ausência de comprovação de pedido formal de baixa de sua inscrição municipal;
iii)
a notificação do lançamento se deu por meio de ofício, sendo presumida a ciência do contribuinte;
iv)
o fato gerador da taxa questionada é o exercício do poder de polícia pelo Município, materializado na vigilância contínua e potencial aos estabelecimentos inscritos, sendo suficiente, para tanto, a inscrição do contribuinte no cadastro fiscal municipal;
v)
a condição de militar da ativa não constitui impedimento legal para o exercício de atividade profissional autônoma, sendo que a ausência de emissão de notas fiscais ou de ART não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade da exação; e
vi)
incumbe ao contribuinte o dever de manter atualizados seus dados cadastrais perante a municipalidade, inclusive quanto à paralisação ou encerramento de suas atividades, sob pena de continuidade da tributação.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de
embargos à execução fiscal
opostos por
José de Souza Leal Neto
em desfavor do
Município de Cuiabá
, objetivando a declaração de nulidade dos créditos tributários consubstanciados nas certidões de dívida ativa n. 1447023, 1404062 e 1107178, no montante de R$ 4.405,22 (quatro mil quatrocentos e cinco reais e vinte e dois centavos), inscritos em razão da ausência de recolhimento da Taxa de Licença para Funcionamento
(TLF).

Para fins de comprovação das alegações, o apelante juntou à petição inicial, informação pessoal extraída dos registros do Exército Brasileiro, extrato de contribuinte junto ao Município de Cuiabá e consulta profissional emitida pelo CREA/MT.

José de Souza Leal Neto, ora apelante, devidamente intimado, apresentou manifestação nos autos informando não possuir interesse na produção de outras provas (Id. 305537351).

Nesse contexto, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, ao fundamento de que as certidões de dívida ativa preenchem os requisitos legais previstos no artigo 2o, §5o, da Lei n. 6.830/80 e no artigo 202 do CTN, de que os embargos não foram instruídos com o processo administrativo que deu origem aos créditos, de que a carreira militar não constitui impedimento ao exercício da profissão de engenheiro agrônomo, e de que, estando o apelante regularmente inscrito no cadastro do Município de Cuiabá, é legítima a exigência da taxa questionada:

[...] No caso dos autos, as Certidões preenchem os requisitos dos artigos 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 e 202 do CTN e o embargante está regularmente inscrito como contribuinte perante o Município, sendo legítima a exigência da TLFHE.

Outrossim, demonstrada pela PGM que a atividade de engenheiro autônomo, ainda que eventualmente não exercida, foi registrada pelo contribuinte, presumindo-se o exercício regular e contínuo da profissão, sendo do embargante o ônus de comprovar o não exercício

Nesse contexto, para fins de analisar a legalidade do crédito tributário ora impugnado – Taxa de Licença para Funcionamento, faz-se imprescindível a apresentação do inteiro do teor do processo administrativo que a ele deu origem, uma vez que o que se argumenta é a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes.

No caso vertente, a despeito da documentação acostada à inicial, o Embargante não apresentou provas suficientes que conduzam à necessária comprovação do direito alegado, na medida em que não trouxe qualquer comprovação da efetiva data de encerramento de suas atividades, não apresentou o inteiro do teor do processo administrativo que deu origem ao crédito cobrado.

Ainda, destaca-se que a carreira militar não é impeditivo ao exercício da profissão de engenheiro autônomo.

Soma-se a isso, o fato de que a presunção de legalidade, num contexto em que se verticalizam interesses públicos e privados, é dos atos administrativos.

[...]

Pelo exposto, julgo improcedente, com resolução de mérito, os pleitos da presente ação de embargos à execução fiscal, proposta pelo José de Souza Leal neto em face do Município de Cuiabá, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC. [...]. (Sentença, Id. 305537354).

2.

Mérito:

Verifica-se, pelas certidões de dívida ativa n. 1447023, 1404062 e 1107178, que estas decorrem da ausência de recolhimento da Taxa de Licença para Funcionamento (TLF), conforme disposto no artigo 275 da Lei Complementar do Município de Cuiabá n. 43/1997 (Código Tributário Municipal), a qual estabelece que o fato gerador da referida taxa é o exercício do poder de polícia do Município, materializado na vigilância constante ou potencial aos estabelecimentos licenciados, sendo os sujeitos passivos as pessoas físicas e jurídicas inscritas no cadastro mobiliário:

[...] Art. 275 – A Taxa de Licença para Funcionamento, tem como fato gerador o exercício do poder de polícia do Município, consubstanciado na vigilância constante e potencial aos estabelecimentos licenciados para efeito de verificar, quando necessário, ou por constatação fiscal de rotina:

I - verificar se a atividade atende as normas contidas no
Título IV
da Parte I da Lei Complementar n0 004/92, e, no Código de Obras e Edificações, para todas as atividades, e dos
Títulos I
,
II
e
II
, da Parte I da Lei Complementar no 004/92, para todas as atividades constantes da Tabela 2, anexa à Lei Complementar no 004/92;

II - se ocorreu ou não alteração das características constantes do Cadastro Mobiliário.

[...]

Art. 276 Sujeito passivo da Taxa de Licença para Funcionamento são todas as pessoas físicas ou jurídicas devidamente inscritas no Cadastro Mobiliário. [...].

Conforme já destacado, para fins de comprovação das alegações, o apelante juntou à petição inicial informação pessoal extraída dos registros do Exército Brasileiro, extrato de contribuinte junto ao Município de Cuiabá e consulta profissional emitida pelo CREA/MT.

Entretanto, observa-se que o apelante não apresentou aos autos os processos administrativos n. 1/2017, 1/2016 e 1/2015, os quais constam no espelho da certidão de dívida ativa, tampouco os requerimentos administrativos relativos às notificações ou eventual negativa, que poderiam comprovar a não expedição das mesmas.

Ademais, o apelante não requereu qualquer providência para a produção de provas, optando por dispensá-las, o que inviabiliza a análise completa da regularidade do lançamento e da constituição do crédito tributário, ônus que lhe competia, diante da presunção de certeza e liquidez atribuída à certidão de dívida ativa.

Por outro lado, o Município de Cuiabá anexou aos autos o boletim de cadastro mobiliário n. 45974, o qual comprova que o apelante esteve inscrito desde 1o/1/1993 – data de inscrição confirmada pelo próprio apelante na inicial e em sede de apelação (Id. 305536873
–
fls. 5 e 305537357 – fls. 12), e, apesar de o apelante afirmar ter cancelado o registro, não apresentou qualquer documento que corrobore tal alegação, sendo que no cadastro mobiliário não consta a data de encerramento registrada.

No cadastro mobiliário consta apenas que a inscrição do apelante está suspensa (sem data de suspensão), sendo que o boletim ainda apresenta a localização do imóvel cadastrado como empresa, com a natureza de exercício descrita como “
profissional autônomo
”, além de indicar o CNAE n. 7112-0/00, referente a serviços de engenharia (Id. 305536895).

No ponto, verifica-se no artigo 198 da Lei Complementar do Município de Cuiabá n. 43/1997 (Código Tributário Municipal) que, mesmo diante da inatividade ou do exercício da profissão, o contribuinte não está desonerado da obrigação de comunicar formalmente a cessação de suas atividades ao órgão municipal competente, circunstância que não foi demonstrada pelo apelante.

Além disso, embora o apelante apresente a consulta de cadastro de profissional no CREA/MT, na qual consta que seu cadastro se encontra inativo, este não apresenta a data da referida inatividade nem qualquer documento juntado aos autos que comprove tal situação (Id. 305536882).

Adicionalmente, constata-se que o extrato do contribuinte junto ao Município revela inscrições em dívida ativa de diversos exercícios entre 1993 e 2013, abrangendo tanto a referida taxa, quanto o ISSQN, embora o ISSQN e a taxa de outros exercícios não sejam objeto dos presentes embargos, o que reforça a continuidade da exigência tributária sobre as atividades do apelante no Município de Cuiabá (Id. 305536881).

Quanto ao argumento de impedimento pela condição de militar, é importante destacar que o artigo 126, II, do Código Tributário Nacional estabelece que a capacidade tributária passiva independe de qualquer privação ou limitação de atividades civis, comerciais ou profissionais.

Mesmo que o exercício da atividade de engenheiro autônomo seja incompatível com a função de servidor militar em dedicação exclusiva, tal circunstância não impede a tributação relativa à Taxa de Licença para Funcionamento, pois essa taxa está vinculada ao exercício do poder de polícia municipal e não depende da eventual incompatibilidade de funções.

Portanto, na hipótese dos autos, a despeito da documentação acostada à inicial, o apelante não apresentou provas suficientes que comprovem o direito alegado e, mesmo quando instado a produzi-las, optou por dispensá-las, uma vez que não trouxe qualquer comprovação da efetiva data de encerramento de suas atividades, não apresentou o teor completo do processo administrativo ou das notificações de lançamento que originaram o crédito cobrado, nem a negativa da administração em fornecê-los, tampouco comprovou a data de sua inatividade no CREA/MT.

Dessa forma, considerando que a certidão de dívida ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do artigo 204 do CTN e artigo 3o da LEF, competindo ao contribuinte o ônus da prova para desconstituí-la, conforme o disposto no artigo 373, I, do CPC, e uma vez que tal ônus não foi cumprido, o crédito tributário permanece hígido.

Nesse sentido:

[...] 4. O processo administrativo que originou a multa não foi integralmente juntado aos autos, inviabilizando o exame do mérito das alegações sobre nulidade ou desproporcionalidade da penalidade.

5. A certidão de dívida ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez (CTN, art. 204, parágrafo único; LEF, art. 3o, parágrafo único), sendo ônus do contribuinte afastá-la mediante prova inequívoca, o que não ocorreu.

6. Conforme o art. 373, I, do CPC, cabe à parte autora comprovar os fatos constitutivos do direito invocado, inclusive no que tange à suposta irregularidade da multa.

7. A ausência de produção de prova hábil impede a análise das alegações da apelante e mantém incólume a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do ato administrativo. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1044073-02.2021.8.11.0041, relator Desembargador Jones Gattass Dias,
julgado em 14/8/2025
).

[...] III. Razões de decidir:

3. A Certidão de Dívida Ativa regularmente emitida goza de presunção relativa de certeza e liquidez (art. 3o da L. 6.830/1980 e art. 204 do CTN), cabendo ao executado a prova inequívoca de sua invalidade, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.

4. Não demonstrada irregularidade específica na constituição do crédito tributário, tampouco obstáculo concreto à obtenção de documentos, preserva-se a validade da execução fiscal.

[...]

Tese de julgamento: “
1. A regular constituição da Certidão de Dívida Ativa, desacompanhada de vício formal específico, preserva sua presunção de liquidez e certeza.
2. É legítima a majoração de honorários advocatícios em grau recursal nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando a resistência recursal for infundada.
”. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1021288-12.2022.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgado em 30/5/2025
).

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios que foram fixados pela sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7/3/2019).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento) está em consonância com o artigo 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso e
em decorrência, determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025